Tribunal: TJES
Processo: 5019973-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019973-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIK ALVES MARTINS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, § 13º, 140 e 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, visando à revogação da prisão preventiva ou à substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, à luz do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para substituir a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e perigo concreto decorrente do estado de liberdade, conforme art. 312, do CPP, especialmente após as alterações da Lei nº 13.964/2019.

4.
O histórico de quatro ocorrências policiais envolvendo a mesma vítima em menos de dois anos revela padrão de reiteração delitiva e periculosidade concreta, legitimando a decretação da custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

5.
A narrativa da vítima, detalhada e coerente, aliada à ameaça expressa de vingança, caracteriza risco atual à sua integridade física e psicológica, reforçando o
periculum libertatis
.

6.
Manifestação posterior da vítima favorável à soltura não afasta, por si só, a necessidade da prisão, dada a dinâmica típica da violência doméstica, marcada por retratação frequente e fatores emocionais e econômicos.

7.
A conveniência da instrução criminal resta configurada pela ameaça realizada contra a principal testemunha dos fatos, indicando risco de interferência na produção probatória.

8.
Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas, do padrão de violência ascendente e da ameaça direta, não garantindo proteção efetiva à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.340/06; Lei nº 12.403/11; Lei nº 13.964/2019..

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg no HC 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; TJES, HC 5015045-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, pub. 02/02/2024; TJES, HC 100210051577, Rel. Marcos Antônio Barbosa de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 26/01/2022, pub. 24/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MAIK ALVES MARTINS
,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da Ação Penal nº 5005025-19.2025.8.08.0038, na qual o paciente restou preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13º, 140 e 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06
.

A exordial do presente
writ
(ID 17119041),
narrou que o paciente está preso desde 2 de outubro de 2025, sendo que “a defesa requereu a revogação da preventiva, instruindo o pedido com documentos robustos, como declaração da vítima afirmando expressamente que não teme o paciente e não se opõe à sua liberdade, declaração testemunhal do Sr. Marco Antônio, descrevendo que a vítima foi quem procurou o acusado no dia dos fatos e que ambos estavam juntos no dia seguinte, por vontade recíproca, laudos que comprovam que, em todos os procedimentos anteriores, quem apresentava lesões era o próprio paciente, declaração de empregador garantindo emprego e residência em Jaguaré/ES, permitindo o afastamento total entre as partes, ofício da Patrulha Maria da Penha, confirmando o cumprimento da MPU e o pedido da vítima para interromper visitas, por não haver risco atual.”.

Contudo, a autoridade coatora indeferiu a revogação da prisão preventiva, mantendo-a “exclusivamente com base em histórico de BUs, em prognóstico de reiteração delitiva, em suposta ameaça anterior e na alegação genérica de que vítimas de violência podem ‘reconsiderar depoimentos’.”.

Nesse cenário,
a
impetrante
requer a
revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pela impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Examinando detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por ocasião da audiência de custódia, realizada em 03 de outubro de 2025, sob fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Conforme se depreende da decisão de primeiro grau, o paciente já responde a quatro procedimentos judiciais anteriores envolvendo a mesma vítima, todos relacionados a crimes de violência doméstica.

Os boletins de ocorrência registrados em 29/09/2024, 20/01/2025 e 18/04/2025 apontam a recorrência de agressões dentro do mesmo padrão fático, revelando escalada de violência no relacionamento, com agravamento das condutas imputadas ao paciente.

No presente feito, conforme consta do depoimento prestado pela vítima à autoridade policial (Id. 79913049, p. 18), a ofendida relatou que, no dia dos fatos, foi agredida com empurrões, tapas, socos na cabeça e golpes desferidos com um aparelho celular, além de ter sido ameaçada expressamente: “MAIK disse que se a declarante chamasse a polícia e fosse preso novamente, MAIK iria procurar a declarante para se vingar”.

A narrativa da vítima é coerente e revestida de riqueza de detalhes, circunstância que confere credibilidade imediata ao relato, especialmente diante do histórico anterior e do contexto da Lei Maria da Penha, onde, nos termos da jurisprudência consolidada, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

É certo que a defesa anexou aos autos uma declaração posterior da vítima, na qual afirma não temer o paciente e não se opor à sua soltura, minimizando o episódio como um desentendimento.

Contudo, é cediço na doutrina e jurisprudência que, no âmbito da violência doméstica, a retratação da vítima ou sua manifestação favorável ao agressor não possui, por si só, o condão de afastar os fundamentos da prisão, especialmente quando presentes elementos objetivos que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

A própria decisão de origem bem assinala que “em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, é frequente que, após o evento crítico, a vítima reconsidere suas declarações, seja por temor, dependência emocional ou econômica, ou pela própria dinâmica do ciclo de violência”.

Quanto ao argumento de que o paciente teria sido a parte lesionada em episódios anteriores, tal alegação foi devidamente analisada pelo juízo singular e não foi capaz de infirmar o conjunto probatório que lastreia a preventiva.

O histórico de quatro ocorrências policiais envolvendo a mesma mulher, em menos de dois anos, demonstra padrão comportamental de violência, descontrole e afronta reiterada às normas legais, o que, somado à ameaça direta de vingança, justifica a segregação como medida proporcional e necessária à preservação da ordem pública e à tranquilidade da vítima.

Igualmente, não prospera o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Como bem registrado na decisão atacada, embora o paciente alegue ter proposta de emprego e residência em outro município, tais condições, ainda que relevantes, não têm o condão de neutralizar o risco concreto de reiteração, pois o afastamento geográfico, por si, não constitui garantia real e eficaz de que não haverá novo contato ou violência, especialmente quando há indicativo de comportamento impulsivo e ameaçador.

Ademais, ao contrário do que sustenta a impetração, não se verifica ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da preventiva.

Pelo contrário, o juízo de origem enfrentou com precisão os elementos apresentados, ponderando-os à luz do princípio da segurança da vítima e da necessidade de cessar o ciclo de violência doméstica, conforme os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.340/06.

Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico do agente e da existência de risco atual à integridade física e psicológica da vítima, a manutenção da prisão mostra-se compatível com os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar extrema.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”.

Acerca do “histórico de quatro ocorrências policiais envolvendo a mesma mulher, em menos de dois anos”
,
cumpre destacar
o
uníssono
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 3. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o periculum libertatis, sendo imperioso consignar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (...). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015045-57.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024).

Ademais
, conforme ressaltado no parecer ministerial, “
o
utro elemento determinante para a manutenção da prisão diz respeito à conveniência da instrução criminal, uma vez que a ameaça explícita à vítima compromete a segurança da principal testemunha dos fatos e cria risco evidente de interferência na produção probatória”.

Nessa perspectiva
,
destaco que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)